Tribunal: STF
Processo: RE 302513
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
JULGAMENTO PELO RELATOR. CPC, art. 557, § 1º-A. POSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO IMEDIATO DE OUTRAS CAUSAS, EM QUE VERSADO O MESMO
TEMA, PELOS RELATORES OU PELAS TURMAS. SINDICATO. CONTRIBUIÇÃO
INSTITUÍDA PELA ASSEMBLÉIA GERAL: CARÁTER NÃO TRIBUTÁRIO. NÃO
COMPULSORIEDADE. EMPREGADOS NÃO SINDICALIZADOS: IMPOSSIBILIDADE
DO DESCONTO. C.F., art. 8º, IV.
I. - Legitimidade constitucional da atribuição
conferida ao Relator para arquivar, negar seguimento a pedido ou
recurso e a dar provimento a este - RI/STF, art. 21, § 1º; Lei
8.038/90, art. 38; CPC, art. 557, caput, e § 1º-A - desde que,
mediante recurso, possam as decisões ser submetidas ao controle do
Colegiado. Precedentes do STF.
II. - A contribuição confederativa,
instituída pela Assembléia Geral - C.F., art. 8º, IV - distingue-se
da contribuição sindical, instituída por lei, com caráter tributário
- C.F., art. 149 - assim compulsória. A primeira é compulsória
apenas para os filiados do sindicato.
III. - Agravo não provido.